Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700081-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS LUAN JOSE SOARES XAVIER MAIA AGRAVADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 6 de maio de 2020.